Tribunal: STF
Processo: Rcl 59041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. ICMS-Difal. Lei Complementar. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469/DF e Recurso Extraordinário nº 1.287.019-RG/DF – Tema RG nº 1.093. Modulação dos efeitos. Ausência de aderência. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, por se entender ausente a necessária relação de estrita aderência entre os paradigmas apontados e a fundamentação jurídica das decisões reclamadas, bem como pelo uso indevido da ação como sucedâneo recursal. 



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos fixada no julgamento conjunto do Tema RG nº 1.093 e da ADI nº 5.469/DF se aplica ao caso concreto.



    III. Razões de decidir  



    3. O STF, ao julgar o Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral e a ADI nº 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS nº 93, de 2015, modulando os efeitos da decisão para assegurar sua aplicação a partir de 2022, ressalvadas ações judiciais em curso antes do julgamento, ocorrido em 24/02/2021.



    4. A situação da agravante não se enquadra na exceção à regra de modulação, porquanto o mandado de segurança foi impetrado em 15/07/2021, posteriormente à data do julgamento dos paradigmas e antes do início dos seus efeitos (exercício financeiro de 2022).



    5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.